Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-27.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710589-27.2017.8.07.0007 RECORRENTE: CONSTRUTORA R &amp; M LTDA - ME RECORRIDO: LENIR FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. NÃO LIBERAÇÃO DA ÁREA PARA CONSTRUÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preliminar de legitimidade ad causam diz respeito a quem pode demandar e ser demandado em juízo. Portanto, via de regra, somente poderá figurar no polo ativo aquele que seja titular do direito subjetivo material, cuja tutela postula e no polo passivo, aquele que seja titular da obrigação correspondente. 2. A relação negocial em exame é de consumo. As partes se enquadram perfeitamente nos conceitos legais de consumidor e fornecedor, conforme previsão dos art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90, aspecto sobre o qual a demanda deve ser analisada. 3. Quanto à restituição dos valores, não se pode admitir o enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Logo, constatando-se que a requerida não pode, sequer, dar início à construção das unidades habitacionais, é razoável determinar que restitua os valores comprovadamente pagos, com consequente retorno das partes ao status quo ante. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18, 320, 371, 373, e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a necessidade da revaloração da prova. Articula que as provas utilizadas como embasamento para a decisão não são aquelas expressamente previstas em lei e tampouco condizem com os recibos de quitação colacionados pela própria recorrida. Afirma, ainda, que o Tribunal a quo quedou-se silente quanto aos cheques sustados, assim como os valores adimplidos por terceiro. Expõe acerca da ideia do livre convencimento do juiz, que consiste no convencimento dentro dos limites da verdade processual. Entende, assim, que não há nos autos elementos aptos a determinar a restituição no montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); b) artigos 85, 86, e 489, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de fixação de honorários advocatícios em seu favor e da distribuição proporcional das custas. Ressalta, também, que não houve enfrentamento dos argumentos nos autos no que compete a esse ponto. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ítalo Maciel Magalhães, OAB/DF 23.550. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, incisos III e IV, do CPC, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 18, 85, 86, 320, 371, e 373, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ítalo Maciel Magalhães, OAB/DF 23.550. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028